Tribunal: TJDFT
Processo: 0729054-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para reformar a decisão do Juízo da Execução que concedeu a prisão domiciliar humanitária, inviável o reexame da questão.
3. A contradição que desafia o recurso de embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquela que decorre das premissas e da conclusão do próprio julgado, dificultando a sua compreensão, e não a externa, ocorrida entre a tese defendida pela parte embargante e a decisão embargada, razão de se rejeitar os embargos de declaração, por visar apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.